Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727857-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: ANTÔNIO LINS GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. IMPUGNAÇÃO. RAZÕES INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, DE IMPARCIALIDADE E DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada por meio do anterior agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, ser submetido a julgamento. 2. A presente hipótese consiste em definir corretamente a base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor do débito a ser solvido pela agravante. 3. A respeito do tema convém observar inicialmente que os parâmetros a serem utilizados para o cálculo do valor do débito já foram objeto de análise pela Egrégia 2a Turma Cível, por duas vezes. 3.1. Em acréscimo é perceptível que as partes tiveram a oportunidade de requerer esclarecimentos a respeito dos cálculos formulados pela Contadoria Judicial, que elaborou as respectivas respostas aos questionamentos feitos em diversas oportunidades antes da homologação pelo Juízo singular, tendo sido mantido o valor inicialmente apontado como correto. 4. Os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário. 4.1. As alegações deduzidas pela devedora, ora agravante, foram devidamente rejeitadas pelo Juízo singular na decisão agravada, oportunidade em que destacou a necessidade de prevalência dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. 4.2. A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do juízo e aqueles que a devedora entende adequados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada pela Contadoria Judicial. 5. Os argumentos articulados pela recorrente em suas razões recursais não são suficientes para infirmar as conclusões adotadas pela Contadoria Judicial, tendo em vista que os parâmetros utilizados para o cálculo do valor do débito foram objeto de exaustiva análise, inclusive por meio de atos decisórios já acobertados pelos efeitos da coisa julgada. 6. Agravo interno não conhecido. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso não deve ser admitido, pois não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, ao ser intimado para suprir falha na representação processual (ID 56358704), o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 57060993), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ademais, “Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ” (AgInt no AREsp 1.889.693/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022). No mesmo sentido: (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.433.779/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não deveria prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027